Tribunal: TJBA
Processo: 0000998-80.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000998-80.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
ICARO WERNER DE SENA BITAR, JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA, CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

APELADA: MARIA APARECIDA ALVES BASTOS

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DA VITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVAS PRODUZIDAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL E ADICIONAIS. LEI MUNICIPAL QUE NÃO CONSIGNOU EXPRESSAMENTE O PISO SALARIAL INSTITUÍDO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000998-80.2011.8.05.0223
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e como apelada
MARIA APARECIDA ALVES BASTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR as preliminares, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA